Tribunal: STF
Processo: AP 1318
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    PATRÍCIA DE CÁSSIA MACHADO DE OLIVEIRA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, em 27/2/2023, requereu a revogação das medida cautelares relativas ao uso de tornozeleira eletrônica e ao recolhimento aos finais de semana, sob a alegação de que as ditas restrições a “impossibilitam de trabalhar e de se inserir na sociedade”(petição STF nº 3.924/2024).



    Em outra manifestação, a Defesa de PATRÍCIA DE CÁSSIA MACHADO DE OLIVEIRA, requer a flexibilização das medidas cautelares para que seja autorizado o deslocamento para frequentar cultos religiosos na Igreja Sara Nossa Terra, na Rua Andrea Vasconcellos Meireles, quadra 22, lote 9 LOT Atlântico Norte, Ajuda de Cima, Macaé, Rio de Janeiro, CEP: 27.971-262, aos domingos, das 18h às 21h:30min, e às quartas-feiras, das 19h:30min às 22h, instruindo o requerimento com documento da instituição religiosa, contendo a programação semanal da igreja (petição STF nº 3.947/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a PATRÍCIA DE CÁSSIA MACHADO DE OLIVEIRA, CPF nº 089.007.227-27, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo registrado na denúncia e no comprovante de endereço juntado pela Defesa à fl. 2 do edoc 6772;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar dos cultos realizados aos domingos, das 18h:30min às 21h.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de revogação total das medidas cautelares e DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento de flexibilização dessas medidas para AUTORIZAR a requerente PATRÍCIA DE CÁSSIA MACHADO DE OLIVEIRA, CPF nº 089.007.227-27, a frequentar os cultos religiosos realizados aos domingos, das 18h às 21h30, na Igreja Sara Nossa Terra, na Rua Andrea Vasconcellos Meireles, quadra 22, lote 9 LOT Atlântico Norte, Ajuda de Cima, Macaé, Rio de Janeiro, CEP: 27.971-262.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Macaé/RJ, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 21).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente